Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014395-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), EMANOELE LETICIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 053.458.441-19 (AGRAVANTE), JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 021.427.061-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – IMÓVEL EM CONJUNTO HABITACIONAL – MORADORA ESBULHADA NO DIA POSTERIOR A SUA SAÍDA TEMPORÁRIA – INVASÃO ATESTADA PELO SETOR RESPONSÁVEL DE POLÍTICAS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.

II - A posse da agravante se deu de forma clandestina, o que não lhe confere qualquer direito de permanência no imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMANOELE LETICIA DA SILVA CAMPOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse no 1003918-79.2018.8.11.0002, ajuizada por JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA, deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel localizado no Residencial São Benedito, Rua 17, Quadra 38, Lote 30 – 2a Etapa – Bairro: São Matheus, Várzea Grande-MT, em favor da parte autora, ora agravada.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o caso em questão não traduz hipótese alguma de esbulho possessório praticado contra a agravada, isso porque há provas documentais suficientes acerca da sua condição de legítima possuidora do imóvel residencial, objeto da lide.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar, a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel localizado no Residencial São Benedito, Rua 17, Quadra 38, Lote 30 – 2a Etapa – Bairro: São Matheus, Várzea Grande-MT, em favor da autora, ora agravada.

Como consabido, nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, isso porque, as provas produzidas nos autos indicam claramente que posse da agravada foi esbulhada no dia posterior à sua saída temporária do imóvel, em razão da falta de escolas na região para os estudos dos filhos.

Mais precisamente, infere-se das informações granjeadas aos autos, que a agravada foi notificada pelo Conselho Tutelar local, para que providenciasse escolas para os filhos, sob pena correr o risco de perder a guarda dos menores. No entanto, ao se mudar temporariamente para a casa dos seus pais, em região servida por escola pública, teve o seu imóvel invadido pela agravada.

A invasão perpetrada pela agravante foi atestada pela Superintendente de Políticas Habitacionais do município de Várzea Grande, conforme leitura do documento no id no 13614674 – Pág. 76.

Assim, diante dessa quadra de informações, verifica-se que a posse da agravante se deu de forma clandestina, o que não lhe confere qualquer direito de permanência no imóvel.

Nesse sentido, orienta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVASÃO DE BEM PÚBLICO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO LIMINAR - POSSIBILIDADE - MERA DETENÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - DESPROVIMENTO.

- O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e reintegrado, no de esbulho, incumbindo ao autor da ação possessória a prova da sua posse, da turbação ou do esbulho praticados pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

-
Sendo incontroversa a ocupação clandestina de imóvel pertencente ao município, resta indubitável o direito do postulante em ter a sua posse reintegrada de imediato
.

-
O direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Carta Constitucional, não podem ser vistos de maneira absoluta e não podem ser efetivados a qualquer custo, de modo a justificar abusos e permitir a invasão e ocupação de terras públicas e particulares
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0241.17.005891-1/001, Relator (a): Des. (a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019)

Diante desse quadro, a decisão não merece qualquer reparo, de modo que, a sua manutenção, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022